Tribunal: TJSP
Processo: 2105369-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIA NEM AO MENOS RECEBIDA – AFASTAMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NOS ESTRITOS LIMITES DA VIA ELEITA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CARÁTER ADMINISTRATIVO DO INQUÉRITO POLICIAL – ORDEM NÃO CONHECIDA.